Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-45.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011558-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), RAFAELLA MASSOLI - CPF: 017.106.491-78 (APELADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESSARCIMENTO POR DANO MORAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.

INVERSÃO ÔNUS DA PROVA.

CURSO OFERTADO.

AUSÊNCIA DE PROVA.

DANO MORAL.

REDUZIDO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovada a efetiva prestação dos serviços

educacionais contratados, indevida as cobranças das mensalidades e ilegal a negativação do nome da autora.

Na fixação do

dano moral o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 101558-45.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

APELADA: RAFAELLA MASSOLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Repetição de Indébito c/c Ressarcimento por Dano Moral ajuizada por
RAFAELLA MASSOLI
,

que julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para,
confirmar
os efeitos da tutela de urgência,
DECLARAR
a
inexistência da dívida
que originou a negativação,
DETERMINAR
o cancelamento da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, CONDENAR a requerida a restituir na forma simples o valor pago indevidamente no importe de R$ 5.120,00,
em favor
do autor a título de dano material
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso
, e
CONDENAR
a parte requerida a
pagar
à parte autora, a título de
dano moral,
o valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Por derradeiro,
condeno
as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil
.”
Permanece inalterada a r. sentença nos demais comandos que não foram objeto de modificação nesta ocasião.”
(id. 158632999)

A apelante informa o cumprimento da tutela de urgência, trazendo aos autos o documento que comprova efetivação da obrigação de fazer.

Assevera que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório, como determina o art. 373, I, do CPC, em especial não provou a conduta tida por ilícita praticada pela ora apelante a ensejar a reparação material e moral.

Defende a cobrança dos valores das mensalidades, uma vez que a apelada estava inadimplente e por isso, apenas exerceu o seu regular direito de cobrança.

A apelada se inscreveu no curso em 01/01/2017 e ao contrário do que afirma, houve formação de turma conforme registro em sistema e aluna consta como desistente em 30/12/2017. Verifica-se que além disso a evasão foi feita somente no semestre subsequente ao de início (em 2017/2)

Assevera que para o ingresso no curso a apelada aderiu ao Parcelamento de Matrícula Tardio – PMT, o que possibilita ao aluno ingressar na instituição de forma tardia mediante pagamento dos valores ao final do curso, mediante contrato assinado pela apelada.

Argumenta que a cobrança dos valores previstos no contrato é legitima, uma vez que a apelada anuiu de forma livre com as cláusulas contratuais e por isso deve cumprir.

Com a decisão da parte autora/apelada de efetuar o trancamento do curso, não poderá a Instituição de Ensino ficar prejudicada com o inadimplemento das mensalidades geradas pelo PMT (Parcelamento de matrícula tardia), vez que prestou os serviços. Sendo, portanto, devido o pagamento pelos serviços usufruídos.

Expõem que o dano material não é presumido, ele deve ser cabalmente provado, o que não aconteceu nos autos.

O que foi comprovado nos autos é que os valores pagos pela apelada, estão em conformidade com as cláusulas contratuais livremente pactuadas e correspondem à contraprestação dos serviços educacionais que foram colocados à sua disposição.

Pontua que o exercício regular do direito afasta a responsabilidade civil de indenizar, como preceitua o art. 188, I do CC.

Frisa que é de obrigação dos órgãos de proteção ao crédito a comunicação do consumidor sobre a inclusão de seu nome em seus cadastros, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, logo também não pode ser responsabilizada pelo dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso e caso não seja esse o entendimento, que se proceda a adequação do dano moral à realidade dos autos. (id. 158634152)

Apresentadas as contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 158634162)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que a apelada
RAFAELLA MASSOLI
ajuizou Ação de Repetição de Indébito c/c Ressarcimento por Dano Moral em face da apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.,
alegando
que no inicio de 2017 era acadêmica de arquitetura e buscando um aperfeiçoamento profissional para se habilitar no mercado de trabalho, e sabendo da oferta de um curso de “Design De Interiores” pela apelante, que comunicou que com o fechamento da turma a apelada seria convocada para iniciar o curso.

Ainda em sua inicial relata que o curso nunca teve inicio mas a apelante enviou os boletos de cobrança do referido curso à sua, sendo estes sempre pagos pela mãe da Reclamante. Afirma que efetuou o pagamento no montante de R$6.395,05 perfazendo atualmente R$ 9.892,05 corrigidos pelo IPCA-E mais 1% a.m. e que nunca obteve a prestação do serviço, qual seja o curso de “Design De Interiores”, o que motivou o ajuizamento da ação para reaver os valores dispendidos, além da reparação do dano moral, uma vez que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

Em contestação a apelante afirma que o curso foi ofertado e que a apelada desistiu do curso em 30/12/2017, e por isso as mensalidades são devidas.

Após impugnação as partes requereram o julgamento antecipado da lide e na sequência veio a sentença objeto do recurso.

A apelante defende a regularidade das cobranças uma vez que a apelada firmou o contrato e, além disso não comprovou suas alegações.

Trata-se de uma relação de consumo, sendo assim aplica-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A apelante a
rgumenta que a cobrança dos valores previstos no contrato é legitima, uma vez que a apelada anuiu de forma livre com as cláusulas contratuais e por isso deve cumprir.

Com a decisão da parte apelada de efetuar o trancamento do curso, não poderá a Instituição de Ensino ficar prejudicada com o inadimplemento das mensalidades geradas pelo PMT (Parcelamento de matrícula tardia), vez que prestou os serviços. Sendo, portanto, devido o pagamento pelos serviços usufruídos.

Do exame dos autos, embora a apelante afirme que houve a formação de turma e efetiva prestação dos serviços educacionais, devidamente usufruídos pela apelada, não há provas nesse sentido.

A apelante trouxe aos autos o extrato financeiro, o contrato, e o histórico escolar da apelada referente ao semestre 2017/1, onde todas as disciplinas consta a Situação Final “A cursar”, o que é insuficiente para comprovar a alegada formação de turma e prestação de serviço.

A apelante teve oportunidade de produzir outras provas, porém pugnou pelo julgamento antecipado da lide, e como já mencionado, das provas existentes nos autos, não se verificar a efetiva prestação de serviços educacionais.

Portanto, não havendo a prestação de serviço, indevida a cobrança de mensalidades, ainda que livremente pactuadas, pois a apelada não usufruiu dos serviços contratados, no caso, o curso de “Design De Interiores”.

Quanto a alegação de que não tem responsabilidade pela negativação do nome a apelada, não prospera, uma vez que a inscrição no cadastrão de inadimplente é procedida mediante iniciativa da apelante, que encaminha aos órgãos de proteção ao crédito os apontamentos, por isso não há como afastar sua responsabilidade.

Sendo assim, não merece reparos a sentença que corretamente confirmou a tutela de urgência, declarou inexistência a dívida, determinou o cancelamento da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, e por fim condenou a apelante a restituir os valores das mensalidades recebidos indevidamente e mais a compensação do dano moral.

Quanto ao valor da reparação de dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

A Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aqui reside outro objeto das razões recursais do apelo, em que a apelante almeja sua redução.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar o desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de uma relação comercial com cobrança indevida e negativação do nome da apelada, e além disso não está em consonância com os parâmetros adotado em caso semelhantes, motivo pelo qual deve ser reduzido o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023